Tribunal: TJES
Processo: 5001411-68.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001411-68.2017.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: M V DA SILVA COSMETICOS e outros

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. APLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. O embargante aponta a ocorrência de omissão no julgado quanto à apreciação da responsabilidade solidária da sócia com base na Lei Complementar nº 123/06 e em relação à aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que estaria sobrestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a responsabilidade da sócia, diante da extinção regular da pessoa jurídica; e (ii) determinar se houve omissão na fixação dos honorários advocatícios pela não observância do alegado sobrestamento do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não há omissão quanto à responsabilidade da sócia, pois o acórdão embargado fundamenta que a baixa da sociedade por "encerramento voluntário", ocorrida antes do ajuizamento da execução fiscal, afasta a presunção de dissolução irregular (Súmula nº 435 do STJ) e, por consequência, o pressuposto para a responsabilização com base no art. 135 do Código Tributário Nacional.

3. A fixação dos honorários advocatícios seguiu o Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o arbitramento por equidade em causas de valor elevado, não existindo omissão ou contradição.

4. A tese de que o Tema 1.076/STJ estaria integralmente sobrestado não se sustenta, uma vez que a Corte Especial do STJ reviu a decisão de suspensão. Ainda que vigente, o sobrestamento abrangeria apenas recursos excepcionais, não impedindo o julgamento pela instância revisora.

5. As razões recursais evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutir matéria já decidida, finalidade inadequada para a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não são a via processual adequada para a rediscussão de mérito ou para manifestar inconformismo com o julgado.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 135 do Código Tributário Nacional; Lei Complementar nº 123/06.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça; Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça; Recurso Especial nº 1.641.557/STJ; Tema de Repercussão Geral nº 1.255/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001411-68.2017.8.08.0011
EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADOS: MV DA SILVA COSMÉTICOS E OUTRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id 13339219) contra o acórdão (id 13197776) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.
Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a responsabilidade solidária da sócia, nos termos do art. 9º, § 3º, da Lei Complementar nº 123/06, bem como ao fundamentar a fixação de honorários no Tema 1.076/STJ, que estaria sobrestado em razão do Tema de Repercussão Geral nº 1.255/STF.

Contrarrazões apresentadas (id 14194684), nas quais os Embargados pugnam pela rejeição do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 31 de julho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5001411-68.2017.8.08.0011

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: MV DA SILVA COSMÉTICOS E OUTRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Sustenta o Embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido apreciada a responsabilidade solidária da sócia com base na Lei Complementar nº 123/06, bem como a alegação de que o Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça estaria sobrestado.

Pois bem.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

A alegação de omissão quanto à responsabilidade da sócia não prospera, porquanto o acórdão embargado foi explícito ao fundamentar que a baixa da sociedade empresária por "encerramento voluntário", ocorrida anos antes do ajuizamento da execução fiscal, afasta a presunção de dissolução irregular a que alude a Súmula nº 435 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ao assentar a regularidade da extinção da pessoa jurídica, o julgado, por consequência lógica, afastou o pressuposto para a responsabilização da sócia com base no art. 135 do Código Tributário Nacional, inexistindo, portanto, a omissão alegada.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão ou contradição no que tange à fixação dos honorários advocatícios.

O acórdão aplicou o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que veda o arbitramento por equidade em causas de valor elevado, como a presente.

Ademais, a tese de que o referido tema estaria integralmente sobrestado não se sustenta.

A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.641.557, reviu a decisão que havia determinado o sobrestamento em razão do Tema de Repercussão Geral nº 1.255/STF.

Ademais, ainda que assim não fosse, a decisão de sobrestamento no caso em tela abrange apenas o julgamento de recursos excepcionais, não importando, portanto, em óbice ao julgamento por esta instância revisora.

Desse modo, a fundamentação do acórdão permanece hígida e em conformidade com a orientação da Corte Superior.

O que se extrai das razões recursais, em verdade, é o mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.